Tribunal: STF
Processo: AI 724168
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA 
   PROPORCIONAL. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO ANTES DA 
   EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUIONAL N. 20/98. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
	Reexame de 
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 
   279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.